Tribunal: TJMT
Processo: 1040477-94.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040477-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WANDERLEY COSTA SILVA - CPF: 004.569.082-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N.º 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE ARREPENDIMENTO OU VONTADE CONCRETA DE REPARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto n.º 12.338/2024, referente a condenações por furto qualificado (oito vezes), furto simples (três vezes), dano qualificado e resistência, com pena unificada de 21 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a assistência prestada pela Defensoria Pública dispensa a comprovação da incapacidade econômica para reparar o dano, como requisito para a concessão do indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do Decreto n.º 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os decretos presidenciais de indulto exigem interpretação restritiva, em respeito à competência privativa do Presidente da República estabelecida no art. 84, XII, da Constituição Federal.

4. A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, I, do Decreto n.º 12.338/2024 possui natureza relativa e não dispensa a demonstração de arrependimento ou vontade concreta de reparação do dano.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o benefício exige a conjugação de incapacidade econômica e manifestação inequívoca de arrependimento ou tentativa efetiva de reparar o prejuízo causado.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reafirma que a assistência pela Defensoria Pública não autoriza automaticamente a concessão do indulto, sendo imprescindível conduta ativa do apenado.

7. Inexistem nos autos elementos que demonstrem manifestação de arrependimento ou tentativa de reparação do dano causado às vítimas dos crimes patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em Execução Penal desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da assistência pela Defensoria Pública, prevista no art. 12, § 2º, I, do Decreto n.º 12.338/2024, possui natureza relativa e não dispensa a demonstração de arrependimento ou vontade concreta de reparar o dano. 2. A interpretação restritiva dos decretos presidenciais de indulto exige a conjugação da incapacidade econômica com conduta ativa do condenado no sentido de reparar o prejuízo ou demonstrar arrependimento efetivo. 3. A ausência de elementos que evidenciem manifestação de arrependimento ou tentativa de reparação afasta a concessão do benefício, ainda que presente a presunção de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; Decreto-Lei n.º 2.848/1940 (Código Penal), arts. 16 e 65, III, "b"; Decreto n.º 12.338/2024, arts. 9º, XV, e 12, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n.º 1.008.710/SP, j. 5/8/2025; TJ-MT, Agravo de Execução Penal n.º 1030299-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 25/9/2025; TJ-MT, Agravo de Execução Penal n.º 1047166-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 3/2/2026; TJ-MT, Agravo de Execução Penal n.º 1037727-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19/12/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
WANDERLEY COSTA SILVA
, contra a decisão (ID 329030875, págs. 43/53 – mov. 454.1, autos da Execução Penal n.º 0001949-23.2017.8.11.0021) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto n. 12.338/2024.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postulou a reforma da decisão agravada, sustentando que a assistência prestada pela Defensoria Pública, por si só, caracteriza a condição de hipossuficiência do reeducando, nos termos do art. 12, § 2º, I, do Decreto n.º 12.338/2024, sendo desnecessária a comprovação documental da incapacidade econômica para reparar o dano. Requereu a concessão do indulto natalino previsto no art. 9º, XV, do referido Decreto, com a consequente extinção da punibilidade em relação aos crimes contra o patrimônio (ID 32903875, págs. 133/138 - mov. 476.2).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a assistência prestada pela Defensoria Pública configura presunção relativa de hipossuficiência, sendo imprescindível a demonstração cabal da condição de carência econômico-financeira do reeducando por meio de documentos idôneos, o que não ocorreu no caso concreto. Sustentou, ainda, que não houve reparação do dano às vítimas, requisito objetivo exigido pelo art. 9º, XV, do Decreto n.º 12.338/2024 (ID 32903876, págs. 10/12 - mov. 489.1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 343754387).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatório que antecede, cujo conteúdo adoto e integro a este voto, trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública em favor de
WANDERLEY COSTA SILVA
, contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto n.º 12.338/2024.

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso
não merece provimento.

O executado cumpre pena unificada de 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática reiterada de crimes contra o patrimônio (furto qualificado, furto simples, dano qualificado e resistência).

A defesa postula a concessão do indulto natalino com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto n.º 12.338/2024, sustentando que a assistência prestada pela Defensoria Pública, por si só, caracteriza a hipossuficiência econômica do reeducando, dispensando comprovação documental.

Sem razão, contudo.

O art. 9º, XV, do Decreto n.º 12.338/2024 estabelece:

"Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024,
tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65
, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;"

Por sua vez, o art. 12, § 2º, do mesmo Decreto dispõe:

"§ 2º Para fins do disposto no inciso II do caput,
poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono".

Da leitura sistemática dos dispositivos, extrai-se que a assistência pela Defensoria Pública configura
presunção relativa
de hipossuficiência econômica, não dispensando a demonstração de que o não ressarcimento decorreu exclusivamente de incapacidade econômica, associada à manifestação de arrependimento ou vontade concreta de reparar o dano.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n.º 1.008.710/SP, j. 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025, fixou entendimento no sentido de que a interpretação do art. 9º, XV, do Decreto n.º 12.338/2024 deve ser restritiva, em observância à competência privativa do Presidente da República para concessão do indulto (CF, art. 84, XII):
"A aplicação de Decreto Presidencial que concede o indulto deve ser orientada, ao menos como regra, por interpretação restritiva - não extensiva -, sob pena de invasão da competência atribuída de modo privativo ao Presidente da República pelo art. 84, XII, da Constituição da República".

No mesmo julgado, o STJ consignou:
"A partir de interpretação restritiva do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024,
tem direito ao indulto quem se arrependeu do furto cometido e, até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez tão somente por ser incapaz do ponto de vista econômico
para tanto (incapacidade presumida diante do fato de o agente ser representado pela Defensoria Pública)".

Tal hipótese não se verifica no presente caso, pois inexistem nos autos elementos mínimos indicativos de manifestação de arrependimento ou tentativa concreta de reparação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem adotado idêntico entendimento:
“
A presunção de incapacidade econômica decorrente da assistência da Defensoria Pública não basta, por si só
, para autorizar o deferimento do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024.
Tem direito ao indulto quem demonstrou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez por incapacidade econômica
,
não bastando a mera presunção de hipossuficiência
.”
(N.U 1030299-86.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 25/09/2025).

No mesmo sentido, outros julgados desta Corte têm reforçado a necessidade de uma conduta ativa do apenado que demonstre a intenção de reparar o dano, não bastando a presunção de pobreza:

“A presunção de hipossuficiência decorrente da assistência pela Defensoria Pública (art. 12, §2º, do Decreto) não afasta a exigência do art. 9º, XV, de que o apenado demonstre, ao menos, arrependimento ou vontade de reparar o dano causado. A interpretação restritiva dos decretos de indulto exige algum comportamento voluntário nesse sentido, inexistente no caso concreto”
(N.U 1047166-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026).

“3. O Decreto n.
12.338
/2024 exige, além da reparação do dano ou da demonstração de hipossuficiência, a existência de manifestação voluntária de arrependimento ou intenção de reparação. 4. A interpretação do benefício deve ser restritiva, em respeito à competência privativa do Presidente da República, prevista no art.
84
,
XII
, da
CF
. 5. A ausência de qualquer conduta do apenado no sentido de reparar o dano ou manifestar arrependimento afasta a aplicação do benefício, mesmo diante da presunção relativa de hipossuficiência econômica.”
(N.U 1037727-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).

No caso concreto, verifica-se que não houve reparação do dano causado às vítimas dos crimes de furto, tampouco há nos autos demonstração de que o inadimplemento decorreu exclusivamente de incapacidade econômica, nem manifestação de arrependimento ou vontade concreta de reparar o prejuízo causado.

A interpretação diversa conduziria à automática concessão do benefício a todos os assistidos pela Defensoria Pública, esvaziando o requisito expresso da reparação do dano previsto no Decreto presidencial.

Assim, ausente o requisito objetivo expressamente previsto no art. 9º, XV, do Decreto n.º 12.338/2024, correta a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026